Tribunal: TJDFT
Processo: 0702215-15.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. CORRUPAÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PUNIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE EXACERBADA. MEIO DE EXECUÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS. QUANTIDADE DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. DEFESA. PENA-BASE. PERCENTUAL. REGIME INICIAL FECHADO.
1. Nos termos do Tema 713 do Supremo Tribunal Federal, "o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.".
2. Partindo-se da condenação fixada para o delito de corrupção de menores e, considerando a menoridade relativa do agente a época dos fatos, verifica-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade (Art. 107, IV, CP) do crime de corrupção de menores previsto no artigo 244-B da Lei n° 8.069/90.
3. Os fundamentos apontados na sentença são aptos a sustentar a valoração negativa da culpabilidade, em razão do meio de execução; e também das circunstâncias do crime, devido ao concurso de agentes; tendo em vista que esses elementos no caso concreto transbordaram aqueles ínsitos ao crime de homicídio.
4. Sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, subsiste entendimento jurisprudencial no sentido de que para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput, do Código Penal, soma-se 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada, uma vez que há 8 (oito) delas relacionadas no artigo.
6. Considerando os maus antecedentes, deve ser mantido o regime inicial fechado, conforme prescreve o artigo 33, §3o, do Código Penal.
7. Deu-se parcial provimento ao recurso.